Tribunal: CARF
Processo: 11557.001212/2009-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA CARF No 163
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. AFERIÇÃO INDIRETA.
A falta de comprovação do gerenciamento, consequência da falta de elaboração e apresentação dos pertinentes documentos como PPRA - Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho, LTCAT - Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, autoriza o levantamento do débito por aferição indireta, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos da Lei n.o 8.212/91.
Em caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou documentação regulamente requerida ou a sua apresentação deficiente, a fiscalização deverá inscrever de ofício a importância que reputar devida, cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11557.001212/2009-81
ACÓRDÃO
2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 30/06/2001
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então
pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se
manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do
processo.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. SÚMULA
CARF No 163
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença
dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do
contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte afastam a
hipótese de nulidade do lançamento.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do
direito ao contraditório e à ampla defesa.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia
não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. AFERIÇÃO
INDIRETA.
A falta de comprovação do gerenciamento, consequência da falta de
elaboração e apresentação dos pertinentes documentos como PPRA -
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
2
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais do Trabalho, LTCAT - Laudo
Técnico das Condições Ambientais do Trabalho e PPP - Perfil
Profissiográfico Previdenciário, autoriza o levantamento do débito por
aferição indireta, nos termos do artigo 33 e seus parágrafos da Lei n.o
8.212/91.
Em caso de recusa ou sonegação de qualquer informação ou
documentação regulamente requerida ou a sua apresentação deficiente, a
fiscalização deverá inscrever de ofício a importância que reputar devida,
cabendo à empresa ou contribuinte o ônus da prova em contrário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por rejeitar a
preliminar de nulidade e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Cleber Ferreira Nunes Leite, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por FARINA'S INDUSTRIA E COMERCIO DE
MASSAS LTDA (e-fls. 177/183) em face da Decisão-Notificação no. 07.401/0389/2022 (e-fls.
169/173), proferida pela Gerência Executiva do INSS do Espírito Santo, que julgou a Impugnação
improcedente, mantendo o lançamento do crédito tributário.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
3
O presente processo administrativo, constituído pela Fiscalização Previdenciária
contra a empresa em epígrafe, é composto pela Notificação Fiscal de Lançamento de Débito no.
35.432.840-9 (e-fls. 4/38) para cobrança da contribuição previdenciária incidente sobre a
remuneração dos segurados empregados, destinada ao financiamento da aposentadoria especial
(arts. 57 e 58 da Lei no. 8.213/91) e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, relativos ao período de
01/2000 a 06/2001.
A fiscalização justificou os lançamentos na ausência de apresentação dos seguintes
documentos pela recorrente:
- PPRA – Programa de Prevenção de Risco Ambiental;
- PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional e Laudos Técnicos
de Condições Ambientais do Trabalho;
- PCMAT
- Perfil Profissiográfico
- Laudos Técnicos emitidos para fins de concessão de Aposentadoria Especial.
O lançamento foi arbitrado com base na Instrução Normativa INSS/DC no 57, de
10/10/2001, que estabelecia no art. 190:
Art. 190. Sempre que se constatar a falta do PPRA, do PCMSO, do PCMAT, do
Perfil Profissiográfico ou dos Laudos Técnicos Emitidos para Fins de Concessão de
Aposentadoria Especial ou inconsistências entre esses e as reais condições
ambientais verificadas no estabelecimento, nos termos das NR-7, NR-9 e NR 18 do
MTE, observados, também, os pareceres resultantes de inspeção realizada pelo
Ministério do Trabalho, conforme artigo anterior, ou pelo médico perito do INSS,
o auditor fiscal da PS, sem prejuízo da autuação, fará o lançamento arbitrado da
contribuição adicional pela alíquota de seis, nove ou doze por cento, incidente
sobre a remuneração da totalidade dos segurados empregados e avulsos, por
estabelecimento ou obra, por setor ou processo produtivo, ou, ainda, por grupos
homogêneos de exposição, nos termos do § 3o do Art. 33 da Lei no 8.212, de
1991, combinado com o Art. 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário.
Foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais e exclusão do REFIS, conforme
anotação feita pela fiscalização (e-fl. 46).
Vale ressaltar que a recorrente também foi autuado por meio do Auto de Infração
no 35.432.834-4 (Processo no. 36202.003225/2004-21- CFL 66) pelo fato de ter deixado de
apresentar o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) atualizado. Processo
que está sendo julgado nesta oportunidade.
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
4
O contribuinte foi intimado pela via postal em 27/03/2002, conforme Aviso de
Recebimento (e-fl. 72) e apresentou sua Defesa (e-fls. 73/77), em 11/04/2002, com os seguintes
argumentos:
- Alega que, ao contrário do que foi afirmado pela fiscalização, teria entregado
todos os documentos exigidos à fiscalização, inclusive as fichas de registro dos
empregados; que a atitude da fiscalização ofende o princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório;
- Alega que a empresa não possui áreas de risco ambiental e impugna os números
valores e percentuais adotados, requerendo a produção de prova documental,
pericial e revisão da autuação;
- Requer, ao final, o cancelamento da NFLD.
A recorrente juntou à defesa os seguintes documentos:
- Programa de Prevenção de Riscos Ambientais – com data de 20/02/2001 (e-fls.
78/93)
- Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da San Francisco de São
Gonçalo Com. e Ind. de Panificados Ltda. de julho /2001 (e-fls. 94/147)
- Laudo de Avaliação das Condições Ambientais da recorrente de Março de 1998 (e-
fls. 148/167)
Sobreveio o julgamento da Defesa e foi proferida a Decisão-Notificação no.
07.401/0389/2022 (e-fls. 169/173), que restou assim ementada:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. AMPLA DEFESA,
CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROVA DOCUMENTAL, PERICIAL E
REVISÃO DA NOTIFICAÇÃO.
É devida alíquota adicional destinada ao financiamento da aposentadoria especial
concedida em razão da exposição dos segurados a agentes nocivos decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho, nos termos do art. 57, §6o, da Lei no.
8.213/1991.
A notificação foi lavrada observando as formalidades legais, respeitando aos
princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal, nos termos do art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988.
A juntada de documentos é facultada na própria impugnação e o requerimento de
perícia deve cumprir os requisitos do art. 16, inc. IV, do Decreto no. 70.235/1972,
na redação dada pelo art. 1o, da Lei no. 8.748/1993.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
O contribuinte foi intimado do resultado de julgamento pela via postal, conforme
Aviso de Recebimento (e-fls. 184) em 16/08/2002, e apresentou o Recurso Voluntário (e-fls.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
5
177/183), em 27/08/2002 (e-fls.177), reiterando os argumentos apresentados na defesa, no
sentido de que a autuação teria afrontado o princípio da ampla defesa e do contraditório e
alegando que todos os documentos teriam sido entregues à fiscalização. Alega que o laudo de
1998 não poderia ser considerado pela administração desatualizado, tendo em vista que a
empresa passou por uma série de transformações não apresentando áreas de riscos, e afirma que
não foi oferecida a oportunidade de apresentação de provas ou realização de perícia.
Às e-fls. 185, a Agência da Previdência Social de Vitória considerou que o recurso
teria sido interposto sem o depósito de 30% e sem a comprovação de existência de mandado de
segurança.
Às e-fls. 186 e seguintes, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos apresentou
recomendação de encaminhamento do processo para a Procuradoria com inscrição no CADIN. A
inscrição do débito no CADIN se deu em 3/04/2003, com ajuizamento de Execução Fiscal. Tendo
sido proferida sentença em 11/04/2018 (e-fls. 312 e ss), julgando os Embargos à Execução Fiscal
procedentes para anular a certidão de inscrição em dívida ativa em razão da Súmula Vinculante no.
21 e determinando o retorno dos autos para julgamento do Recurso Voluntário.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Da Preliminar de Nulidade
A recorrente alega, em sede de recurso, reiterando argumento apresentado em
sede de Defesa, que o lançamento ofenderia o princípio do contraditório e da ampla defesa, tendo
em vista que ela teria apresentado todos os documentos solicitados pela fiscalização e que teria
passado por transformações em sua operação, não apresentando funcionários em áreas de risco.
Alega ainda, que teria ocorrido o cerceamento do seu direito de defesa em razão de ter solicitado
a realização de perícia/diligência, e o órgão julgador ter entendido que o pedido não teria seguido
os requisitos contidos na legislação (Decreto no. 70.235/72).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
6
Analisando a NFLD e o Relatório (e-fls. 47/56), é possível verificar que os
lançamentos consideraram três estabelecimentos da recorrente ( CNPJ no. 35.974.484/0001-54,
35.94.484/0003-16 e 35.974.484/0004-05), no período de 01/2000 a 06/2001. Tendo em vista a
falta de apresentação dos documentos solicitados, a autoridade lançadora promoveu o
arbitramento, aplicando, para a apuração da contribuição adicional de que trata a Lei n°
9.732/1998, sobre o total da remuneração dos segurados, as alíquotas de 4%, nas competências
01/2000 e 02/2000, e 6%, no período de 03/2000 a 06/2001, nos termos da legislação
mencionada, considerando que os empregados estariam submetidos a condições que lhes dessem
direito à aposentadoria especial após 25 anos.
Ao contrário do que afirmou a FARINA’S em sua Defesa e Recurso, a autoridade
lançadora destacou que a empresa teria sido intimada a apresentar os documentos: PPRA -
Programa de Prevenção de Risco Ambiental; PCMSO – Programa de Controle Médico de Saúde
Ocupacional e Laudos Técnicos de Condições Ambientais do Trabalho; PCMAT Perfil
Profissiográfico, Laudos Técnicos emitidos para fins de concessão de Aposentadoria Especial, e
não teria apresentado nenhum deles. Ademais, o Laudo apresentado estava desatualizado,
sendo de 1998, e o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais apresentado com a Impugnação,
com data de 20/02/2001 (e-fls. 78/93), retratou que existiam funcionários submetidos a situações
de risco ambiental.
A autuação se justifica, pois não foram apresentados os documentos e não foram
declarados valores a título de adicional de contribuição na GFIP, de modo que foi necessária a
apuração dos valores por meio de aferição indireta. O relatório fiscal fundamenta o lançamento
da seguinte forma:
7. A sujeição de segurados empregados a condições que propiciem a concessão de
aposentadoria especial obriga o empregador ao recolhimento da contribuição
adicional instituída pela Lei no. 9.732, de 11/12/98, a partir da competência
04/1999.
8. O INSS, através da Instrução Normativa INSS/DC no. 57, de 10/10/2001,
estabelece que:
Art 190. Sempre que se constatar a falta do PPRA, do PCMSO, do PCMAT, do
Perfil Profissiográfico ou dos Laudos Técnicos Emitidos para Fins de
Concessão de Aposentadoria Especial ou inconsistências entre esses e as
reais condições ambientais verificadas no estabelecimento, nos termos das
NR-7, NR-9 e NR-18 do MTE, observados, também, os pareceres resultantes
de inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho, conforme artigo
anterior, ou pelo médico perito do INSS, o auditor fiscal da PS, sem prejuízo
da autuação, fará o lançamento arbitrado da contribuição adicional pela
alíquota de seis, nove ou doze por cento, incidente sobre a remuneração da
totalidade dos segurados empregados e avulsos, por estabelecimento ou
obra, por setor ou processo produtivo, ou, ainda, por grupos homogêneos
de exposição, nos termos do § 3o do 10 art. 33 da Lei n° 8.212, de 1991,
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
7
combinado com o art. 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Decreto 3.048, de 1999, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
10. Deve-se ressaltar, ainda, que foram analisadas as GFIP – Guias de
Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social relativas às
competências em questão. Verificou-se que as mesmas não identificaram
nenhum segurado exposto a agentes nocivos.
Em sede de Decisão -Notificação, o lançamento foi mantido, tendo em vista que a
empresa não teria se desincumbido do ônus de comprovar os alegados equívocos no
lançamento. Vale o destaque:
7. O LTCAT apresentado na defesa, fls. 141 a 170, refere-se à avaliação das
condições ambientais do trabalho que existiam em março de 1998, portanto
desatualizado. Desse modo, aplicou-se, para a apuração da contribuição
adicional de que trata a Lei n° 9.732/1998, sobre o total da remuneração dos
segurados, as alíquotas de 4%, nas competências 01/2000 e 02/2000, e 6%, no
período de 03/2000 a 06/2001, como dispõe - em consonância com o art. 33,
caput e §3°, da Lei n° 8.212/1991, no poder da previdência Social de normatizar
o recolhimento das contribuições sociais -, a IN INSS/DC n° 57/2001:
Art. 190. Sempre que se constatar a falta do PPRA, do PCMSO, do PCM AT,
do Perfil Profissiográfico ou dos Laudos Técnicos emitidos para fins de
concessão de aposentadoria especial ou inconsistência entre esses e as reais
condições ambientais verificadas no estabelecimento, nos termos das NR-7,
NR-9 e NR-18 do MTE, observados, também, os pareceres resultantes de
inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho, conforme artigo anterior,
ou pelo médico perito do INSS, o Auditor Fiscal da Previdência Social, sem
prejuízo da autuação, fará o lançamento arbitrado da contribuição
adicional pela alíquota de seis, nove ou doze por cento, incidente sobre a
remuneração da totalidade dos segurados empregados e avulsos, por
estabelecimento ou obra, por setor ou processo produtivo, ou, ainda, por
grupos homogêneos de exposição, nos termos do §3" do art. 33, da lei n °
8.212/1991, combinado com o art. 233 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, cabendo a empresa o ônus da
prova em contrário.
8.No tocante à tese de desrespeito aos princípios constitucionais da ampla defesa,
do contraditório e do devido processo legal, a alegação também não procede. Na
apuração dos fatos geradores, no lançamento crédito previdenciário, na
cientificação do sujeito passivo, na oportunidade para contestar o débito e para
produzir provas, foram rigorosamente cumpridos os pressupostos legais. No
Relatório Fiscal, fls. 45 a 49, há clara exposição de como os fatos geradores
foram apurados e de como foi lançado o crédito previdenciário. Nos relatórios
que integram a notificação, fls. 02 a 35, estão detalhados, por competência e
por estabelecimento, as contribuições, as alíquotas e os acréscimos legais;
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
8
constam, também, os co-responsáveis, a fundamentação legal do débito e,
ainda, instruções para o contribuinte, informando, detalhadamente, como
regularizar o débito ou apresentar defesa, inclusive informando dos prazos e das
formalidades legais para instauração do contencioso administrativo fiscal. E
mais, a Ação fiscal foi devidamente precedida do Mandado de Procedimento
Fiscal n° 00022859, fls. 37 e 38, e do Termo de Início da Ação Fiscal, fls. 39. A
cientificação da notificação, fls. 65, ocorreu em Aviso de Recebimento, uma vez
que, devido à ausência do contribuinte, os documentos foram enviados por via
postal. E, ainda, deve-se considerar que a própria impugnação da notificação,
objeto desta análise, se insere no contexto do contencioso administrativo fiscal,
em sua primeira instância. Inconformado com esta decisão, cabe ainda recurso ao
Conselho de Recursos da Previdência Social e acesso à via judicial; portanto, com
amplas garantias à defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, nos
termos do art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal de 05.10.1988.
Sendo assim, entendo que a aferição indireta foi justificada e foram garantidos o
direito ao contraditório e à ampla defesa. Aberta a fase contenciosa com a apresentação das
Defesas, caberia à recorrente apresentar seus argumentos, bem como todos os documentos
necessários para embasá-los e como visto, não o fez, deixando de rebater os fatos e fundamentos
colhidos pela autoridade lançadora.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo. Nada do que foi verificado nos presentes autos.
Em sede de defesa também requereu-se a realização de perícia, porém, conforme
também destacou a decisão notificação, “não foram expostos motivos que justificassem o
requerimento. Não foram formulados quesitos referentes aos exames desejados na perícia, como
estabelece o art. 16, inc. IV, do Decreto no. 70.235, de 06.03.1972” além de ter destacado que “na
formalização desta defesa, os documentos apresentados, fls. 71 a 170, não foram suficientes para
concluir, de modo inequívoco, pela revisão da notificação”.
Portanto, vê-se que o indeferimento do pedido de perícia foi fundamentado além
de ser uma faculdade do julgador, de acordo com a Súmula CARF no. 163:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Dessa forma, estão presentes todos os requisitos para a constituição do Auto de
Infração, de modo que rejeito a preliminar de nulidade.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
9
3. Mérito
O lançamento se refere ao adicional de que trata o art. 57, §6o, da Lei 8.213/1991,
qual seja:
Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez cumprida a carência
exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 (quinze), 20 (vinte)
ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei.
(...)§ 6o O benefício previsto neste artigo será financiado com os recursos
provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei no 8.212,
de 24 de julho de 1991, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis
pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da
empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou
vinte e cinco anos de contribuição, respectivamente.
Verifica-se que a alíquota adicional será calculada de acordo com a atividade
exercida pelo segurado a serviço da empresa, e as condições (riscos ambientais) aos quais eles
estejam expostos.
Seguindo a legislação de regência, em caso de não apresentação de documentos, a
autoridade lançadora poderá promover a aferição indireta, nos termos do art. 190 da IN INSS/DC
n° 57/2001, supra mencionada, e foi este o procedimento adotado pela fiscalização previdenciária.
Conforme destacado pela decisão notificação e apresentado no tópico anterior, a
recorrente não trouxe provas de suas afirmações, no sentido de que não teria funcionários em
situação de riscos. Muito pelo contrário, o Programa apresentado de 02/2001 traz informações de
riscos ambientais como ruído, calor, frio.
O artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC)1 trata do ônus da prova,
estabelecendo que incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu provar os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
No presente caso não foi apresentada comprovação de que os valores declarados
em GFIP teriam sido integralmente recolhidos ou que as GFIPs teriam algum equívoco.
Diante do exposto, entendo que a NFLD deve ser mantida.
4. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para rejeitar a preliminar de
nulidade e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.365 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11557.001212/2009-81
10

Fl. 339
DF CARF MF
Original